Tribunal: CARF
Processo: 13433.720980/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720980/2011-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
PLANETA ÁGUA BAR E RESTAURANTE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. EQUÍVOCO.
CONTRADIÇÃO ENTRE A PARTE DISPOSITIVA E OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO.
Verificada uma contradição entre a parte dispositiva do acórdão e os seus
fundamentos, é imprescindível a retificação do equívoco mediante análise e
interpretação dos fundamentos jurídicos utilizados para se chegar na conclusão
do julgado. Pela leitura do acórdão, vislumbra-se que a referida contradição
seria apenas aparente, em função de um erro de escrita constante da parte
dispositiva, necessitando, assim, ser retificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, de modo a confirmar o reconhecimento da decadência do
lançamento da CSLL para os três primeiros trimestres de 2006 e do PIS e da COFINS para os
fatos geradores de janeiro a novembro de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720980/2011-83
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720980/2011-83

Relatório
Trata-se de embargos inominada, recebidos como embargos de declaração,
apresentados pelo Delegado da Receita Federal do Brasil Em Mossoro/RN os quais foram muito
bem resumidos pelo despacho de admissibilidade cuja conclusão foi pela sua admissão. Veja-se
o que consta da referida peça processual (fls. 2629/2631 do e-processo):
Trata-se de embargos inominados apresentados pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Mossoró/RN em face do Acórdão no 1301-002.934, de 10 de abril de 2018
(fls. 2.333 a 2.356), por meio do qual a 1a Turma da 3a Câmara, por unanimidade de
votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima
identificada, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, em relação à infração decorrente de depósitos
bancários sem comprovação de origem, reconhecer a decadência do crédito tributário
de IRPJ e CSLL do terceiro trimestre de 2006 e de PIS e de Cofins dos meses de
agosto e setembro de 2006.
Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos
termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Os legitimados para apresentar embargos inominados são os mesmos legitimados para
opor embargos de declaração, ou seja, aqueles elencados no § 1o do art. 65 do mesmo
Anexo II do RICARF/2015:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da
ciência do acórdão:
I – por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II – pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III – pelo Procurador da Fazenda Nacional;
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720980/2011-83

IV – pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia
da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V – pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI – pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
(...) (grifou-se)
Sendo assim, o titular da unidade da administração tributária encarregada da execução
do acórdão inquinado da inexatidão material é parte legitimada a opor embargos
inominados à decisão colegiada.
Registre-se ainda que, ao contrário do que é estabelecido pelo RICARF/2015 para os
embargos de declaração, inexiste prazo para a apresentação de embargos inominados.
No caso concreto, o Embargante aponta para a seguinte inexatidão material:
Em face do Acórdão 1301-002.934, proferido no processo de n.o 13433.720980/2011-
83, pelos fundamentos a seguir expostos:
Conforme se depreende do referido acórdão, notadamente na parte dispositiva, assim
restou decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, em relação à infração decorrente de depósitos
bancários sem comprovação de origem, reconhecer a decadência do crédito
tributário de IRPJ e de CSLL do terceiro trimestre de 2006 e de PIS e de COFINS
dos meses de agosto e setembro de 2006. (negritamos)
Porém, no capítulo intitulado DA DECADÊNCIA, constante do voto que serviu de
base para emissão do acórdão, após argumentação ali exposta, o relator conclui de
maneira diversa, nos seguintes termos:
Portanto, deve ser reconhecida a decadência da CSLL relativa aos três primeiros
trimestres de 2006 e do PIS e da COFINS relativos aos fatos geradores de janeiro a
novembro de 2006. (negritamos)
Desta forma, resta dúvidas sobre o período de apuração atingido pela decadência, pois
o texto contido na parte dispositiva do acordão não corresponde àquele contido no
voto (trechos transcritos acima).
Em razão do exposto, requer que Vossa Senhoria se digne de dar provimento a estes
Embargos Declaratórios para o fim de esclarecer o ponto acima abordado, para
podermos realizar a correta liquidação/execução do mesmo.
Termos em que Pede DEFERIMENTO.
De fato, na parte dispositiva do Acórdão restou consignado o reconhecimento da
decadência do crédito tributário de IRPJ e CSLL do terceiro trimestre de 2006 e de
PIS e de Cofins dos meses de agosto e setembro de 2006, enquanto que no voto que
conduziu a decisão consta que foi reconhecida a decadência do lançamento da CSLL
relativa aos três primeiros trimestre de 2006 e do PIS e da COFINS, relativos aos
fatos geradores de janeiro a novembro de 2006.
Tendo em vista que o Conselheiro Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro não mais
integra o presente colegiado, os autos foram distribuídos ao presente Relator.
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720980/2011-83

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, os presentes embargos inominados
decorrem de uma inequívoca inexatidão material decorrente de uma flagrante contradição entre
os fundamentos do acórdão embargado e a sua parte dispositiva.
Conforme muito bem ressaltado pelo despacho de admissibilidade (fls. 2631 do e-
processo), na parte dispositiva do Acórdão restou consignado o reconhecimento da decadência
do crédito tributário de IRPJ e CSLL do terceiro trimestre de 2006 e de PIS e de Cofins dos
meses de agosto e setembro de 2006, enquanto que no voto que conduziu a decisão consta que
foi reconhecida a decadência do lançamento da CSLL relativa aos três primeiros trimestre de
2006 e do PIS e da COFINS, relativos aos fatos geradores de janeiro a novembro de 2006.
Em que pese o aduzido, trata-se de uma contradição tão somente aparente,
decorrente de verdadeiro erro de escrita constante da parte dispositiva do acórdão – e daí porque
a alegação de inexatidão material, fundamento para interposição dos presentes embargos
inominados.
Pela leitura dos fundamentos jurídicos constantes do voto do Relator é
perfeitamente compreensível que a correta conclusão deve ser no sentido do reconhecimento da
decadência para todos os tributos referentes até o mês de novembro de 2006, veja-se abaixo (fls.
2348/2349 do e-processo):
DA DECADÊNCIA
A Recorrente alega ter decaído o direito à constituição de crédito tributário sobre fatos
geradores ocorridos até novembro de 2006, porque já ultrapassado o prazo de cinco
anos, na data em que se deu a ciência do lançamento.
Como a data da ciência da autuação se deu em 30.12.2011, o período de janeiro a
novembro de 2006 estaria decaído, nos termos do art. 150 §4o do CTN. Período este em
que a Recorrente encontrava-se no Simples Federal e Nacional.
Assiste razão a Recorrente, com o entendimento de que não houve uma conduta dolosa
e, consequentemente, o afastamento da multa qualificada, bem como a existência das
declarações e recolhimentos dos tributos federais pelo regime simplificado no ano
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720980/2011-83

calendário de 2006, impõe-se a aplicação do prazo decadencial, por força do art. 150 §4o
do CTN.
Portanto, deve ser reconhecida a decadência do lançamento da CSLL relativa aos três
primeiros trimestre de 2006 e do PIS e da COFINS, relativos aos fatos geradores de
janeiro a novembro de 2006.
Em vista do exposto, voto para conhecer e acolher dos presentes embargos com
efeitos infringentes de modo a confirmar o reconhecimento da decadência do lançamento da
CSLL para os três primeiros trimestres de 2006 e do PIS e da COFINS para os fatos geradores de
janeiro a novembro de 2006, tal como constante dos fundamentos do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital